Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
I - A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando se constatar, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em benefício da sociedade.
II - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.
III - Havendo indícios de que o réu praticou o crime por motivo torpe, em razão de vingança, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida e atada pelas costas, devem ser mantidas as qualificadoras a fim de que o Conselho de Sentença decida, considerando sua competência constitucional.
IV - Recurso conhecido e desprovido.